Tribunal: STF
Processo: HC 214945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Julio Coelho contra decisão na qual, em juízo de reconsideração, concedi a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade na primeira fase da dosimetria realizada pelo STJ, redimensionando a pena (eDOC 38).



    O embargante sustenta a ocorrência das seguintes omissões na decisão impugnada: i) incidência da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; ii) aplicação da fração mínima pela continuidade delitiva; e iii) reconhecimento do peculato na modalidade culposa.



    No tocante às circunstâncias judiciais, afirma que os fundamentos adotados para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime referem-se a critérios inerentes às elementares do tipo penal de peculato. Por tal razão inviável o aumento da pena-base.



    Especificamente em relação à culpabilidade, aponta a dupla mensuração feita ao cargo por ele ocupado, considerado tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena, em ofensa à vedação constitucional do ne bis in idem.



    Aduz também que o numerário adotado para fins de valoração negativa das consequências do crime inclui a conduta de corréus, haja vista “que apenas 7% do valor em apuração está relacionado a alguma conduta do Embargante” (eDOC 42, p. 9). Além disso, a extensão do suposto dano patrimonial levaria em conta fatos penalmente prescritos. 



    Requer o provimento dos embargos para que a ordem de habeas corpus seja concedida na sua integralidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF e art. 1.022 do NCPC).



    Registre-se que eles não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    O embargante alega omissão quanto à não fixação da pena-base no mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Consigno que o STJ valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Na decisão embargada, destaquei que a fundamentação apresentada pela Corte de origem carecia de respaldo apto a justificar o montante de aumento empregado na pena-base (2 anos para cada uma das circunstâncias judiciais). 



    Colho da decisão embargada:



    Consoante se pode depreender do ato coator, não há fundamentação idônea a respaldar o percentual arbitrado para cada circunstância judicial negativa. Isso porque o montante fixado para o aumento (100% da pena mínima) deve corresponder a práticas que extrapolem o ordinário para a reprovação do fato.



    Quanto à culpabilidade, consta em linhas gerais que o paciente desviou recursos públicos menosprezando o cargo que lhe foi confiado na fiscalização da regularidade de gastos públicos. Não se detalhou em que medida a condição do paciente de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual denotaria maior grau de reprovabilidade ou gravidade acima da média na conduta por ele perpetrada a ponto de justificar a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e não em patamar inferior.



    O mesmo raciocínio pode ser aplicado às circunstâncias e consequências do crime. 



    Relativamente à primeira, no acórdão condenatório foi afirmado que os desvios teriam sido feitos de maneira complexa, com a alocação dos valores em rubricas que dificultariam o controle das despesas pela administração do Tribunal de Contas, bem como por meio de saques realizados na “boca do caixa”, que impediriam o seu rastreio. No tocante à segunda, apontou-se a vultosa quantia tida por desviada, em valor superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).



    Considerado tais premissas, reconheço a ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, diante da desproporcionalidade do aumento estabelecido para cada circunstância judicial negativa, porque carente de motivação adequada. Em consequência, entendo ser o caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício para redimensionar a pena e aplicar o acréscimo de 8 meses para cada circunstância judicial, a meu ver um aumento mais razoável e que observa um mínimo de proporcionalidade” (eDOC 38, pp. 8-9).



    Depreende-se, pois, que a tese da defesa de adoção de critérios inerentes às elementares do tipo penal para valorar negativamente tais circunstâncias foi superada quando do exame da proporcionalidade da exasperação da pena-base.



    Ao assim proceder, acolhi a motivação do ato coator relativamente à presença de elementos concretos suficientes a demonstrar que as circunstâncias judiciais em questão desbordariam do tipo penal, razão por que a pena-base não poderia ser estabelecida no seu patamar mínimo. Isso significa que não vislumbrei os vícios suscitados pelo embargante acerca do bis in idem na culpabilidade e do dano patrimonial indicado nas consequências do crime.



    No que se refere a tais pontos, o pleito de reforma da decisão embargada não merece amparo.



    A Corte Especial do STJ já apreciou exaustivamente o tema e, em embargos de declaração, reafirmou que não ocorreu o alegado bis in idem (eDOC 5, pp. 113-115). Por oportuno, esclareço que o vetor culpabilidade foi justificado pelo fato de o embargante ocupar cargo incumbido da fiscalização das contas públicas (Conselheiro do Tribunal de Contas) e ter desviado recursos públicos. Analisado sob o ponto de vista do que se espera de um ocupante da Corte de Contas, há oposição entre o cargo por ele ocupado e a conduta praticada, porque existe uma expectativa — no mínimo ética — de lisura. Conselheiros de Contas protegem dinheiro e patrimônio públicos e atuam como fiscais da conduta financeira de outros agentes públicos. Tendo agido em desconformidade a esses valores e preceitos, arrazoada a majoração. 



    Na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento foi motivada pelo “exercício da função de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá”. De acordo com o ato coator, “referido cargo tem função de direção de referido órgão da administração direta, o que atrai a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do CP” (eDOC 5, p. 58). 



    Logo, não há que se falar em bis in idem em relação ao aumento de pena na culpabilidade. Ele, na qualidade de conselheiro de contas, tinha o dever de agir de maneira diversa e, além disso, praticou a indigitada conduta criminosa quando ocupou a presidência do TCE/AP, ou seja, no exercício de cargo de direção. São situações diversas. 



    Por outro lado, no que toca às consequências do crime, assevero que a denúncia fez referência ao relatório de Análise nº 27/20011, da Polícia Federal, como também ao relatório do COAF, ao explicitar e justificar o valor dos desvios em R$ 100.801.327,00 (eDOC 3, p. 9). Contudo, tais documentos não constam dos autos e, portanto, na estreita via do habeas corpus, não há como divergir do montante considerado pelo STJ e analisar a linha temporal entre o momento da ocorrência de cada conduta e o quantitativo desviado. 



    Melhor sorte não socorre o embargante no que diz respeito à incidência da fração mínima pela continuidade delitiva. A decisão embargada acolheu as razões do acórdão do STJ, que estão solidamente fundamentadas (eDOC 38, p. 11). Registro que no ato coator há capítulo específico sobre o tema (eDOC 5, pp. 59-61). Tendo isso em conta, inviável o argumento de falta de fundamentação na incidência da fração de 2/3 para a majoração da pena pelo crime continuado, haja vista que em mais de 7 oportunidades o embargante teria realizado ou colaborado para saques da conta corrente do TCE/AP.



    Por fim, saliento que o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do peculato-desvio foi devidamente apreciado por esta relatoria (eDOC 38, pp. 15-17). Na oportunidade, afastou-se a aplicação do HC 212.604 à espécie, em virtude da diferença entre os casos. Há fundamentação idônea sobre esse ponto na decisão embargada.



    Tendo em conta as razões aduzidas, reputo que a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente